Tribunal: STF
Processo: RE 352361
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Contribuição previdenciária. MP nº 560/94. Sucessivas reedições. Constitucionalidade. Aplicação aos servidores do Distrito Federal. Violação da autonomia do ente federado. Inexistência. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A Corte consolidou entendimento no sentido da constitucionalidade da Medida Provisória nº 560/94 e de suas sucessivas reedições, observado o prazo nonagesimal previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal.



    3. Remissão do disciplinamento do regime jurídico dos servidores distritais às disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, até que lei distrital específica regule a matéria. Inexistência de violação da autonomia do ente federado. 



    4. Agravo regimental não provido.